Tribunal: TJSP
Processo: 3001523-98.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Tratamento da Própria Saúde
Órgão julgador: Coimbra Schmidt
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000278959
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
3001523-98.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
agravante ESTADO DE SÃO PAULO, é agravada PATRÍCIA LAFANI
VUCINIC.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão:Negaram provimento ao recurso. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDUARDO
GOUVÊA (Presidente) e LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
COIMBRA SCHMIDT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 3001523-98.2020.8.26.0000/50000 -
2
Voto no 40.892
AGRAVO no 3001523-98.2020.8.26.0000/50000 SÃO PAULO
Agravante: ESTADO DE SÃO PAULO
Agravada: PATRÍCIA LAFANI VUCINIC
AGRAVO. Incidente de cumprimento de
sentença contra a Fazenda Pública. OPV.
Limitação. Título executivo. Trânsito em
julgado. Lei no 17.205/19. Irretroatividade.
Precedente. Recurso não provido.
Agravo interno interposto contra a
decisão monocrática de f. 17/21, que negou provimento, com
observação, ao agravo de instrumento tirado em busca de reforma da
decisão de f. 6 do incidente de requisição de pequeno valor, que
deferiu a expedição do OPV pela importância estabelecida
anteriormente à vigência da Lei no 17.205/19.
Aduz o agravante, em síntese, que não
é possível o afastamento do art. 2o da lei 17.205/19, porque não há
direito adquirido a regime jurídico (e o modo de execução contra a Fazenda
constitui um regime). Que como a decisão monocrática se deu com base
em argumentos constitucionais, a questão deveria ter sido precedida
de incidente de arguição de inconstitucionalidade, respeitada a
cláusula de reserva de plenário. Requer, assim, seja o recurso
encaminhado ao órgão colegiado para julgamento e provimento, para
que seja aplicada ao presente caso a Lei Estadual no 17.205/19 (f.
1/8).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 3001523-98.2020.8.26.0000/50000 -
3
Malgrado
a
argumentação
da
agravante, certo é que o título executivo judicial exequendo transitou
em julgado em data anterior à vigência da Lei Estadual no 17.205, de
07 de novembro de 2019.
No aspecto, transcrevo trecho do
acórdão agravado, que versa sobre o art. 2o da Lei n.o 17.205/19 e que
reputo relevante no ponto de interesse:
Não se questiona a possibilidade de redução do teto das
obrigações de pequeno valor; tampouco a opção do legislador
estadual pela produção imediata dos efeitos da nova lei. Mas isso
não significa que a determinação contida no art. 2o da Lei Estadual
no 17.205/19, deva ser aplicada a toda e qualquer execução em
curso, impondo-se conferir à nova lei interpretação conforme à
Constituição Federal, de modo a compatibilizá-la especialmente
com o disposto no art. 5o, XXXVI, da CF, segundo o qual a lei
não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa
julgada. (g.m.).
Como dito, a questão não concerne à
constitucionalidade da lei nova, mas é de direito intertemporal,
centrada no momento em que passa a produzir efeitos frente ao caso
concreto, de modo a não reclamar atuação do C. Órgão Especial.
Outrossim, ainda que pendente de
julgamento definitivo a questão afetada à sistemática de repercussão
geral (sob o no 7921), deve-se observar, na hipótese, o entendimento
do próprio Supremo Tribunal Federal, representado no RE
646.313/PI, sob a relatoria do Ministro Celso de Mello, segundo o
qual aplicável a lei vigente no momento do trânsito em julgado do
título exequendo, até mesmo de modo a compatibilizá-la com o
1 Tema 792: Possibilidade de aplicação da Lei distrital 3.624/2005, que reduziu para 10 salários
mínimos o teto para expedição de requisição de pequeno valor, às execuções em curso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 3001523-98.2020.8.26.0000/50000 -
4
disposto no inciso XXXVI do art. 5o da CR2, assim ementado:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO LEGISLAÇÃO LOCAL QUE
DEFINE OBRIGAÇÕES DE PEQUENO VALOR (CF, ART. 100,
§
3o)

APLICABILIDADE
IMEDIATA,
DESDE
QUE
OBSERVADAS SITUAÇÕES JURÍDICAS JÁ CONSOLIDADAS
NO TEMPO (DIREITO ADQUIRIDO, ATO JURÍDICO
PERFEITO E COISA JULGADA), SOB PENA DE OFENSA AO
POSTULADO DA SEGURANÇA JURÍDICA CONDENAÇÃO
JUDICIAL DO ESTADO DO PIAUÍ TRANSITADA EM
JULGADO
EM
MOMENTO
ANTERIOR
AO
DA
SUPERVENIÊNCIA DA LEI ESTADUAL QUE REDUZIU O
VALOR DAS OBRIGAÇÕES DEVIDAS PELA FAZENDA
PÚBLICA, SUBMETENDO-AS, EM FACE DOS NOVOS
PARÂMETROS,
AO
REGIME
ORDINÁRIO
DE
PRECATÓRIOS, EM DETRIMENTO DA UTILIZAÇÃO DO
MECANISMO DA REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV)
AS NORMAS ESTATAIS, TANTO DE DIREITO MATERIAL
QUANTO DE DIREITO PROCESSUAL, NÃO PODEM
RETROAGIR PARA AFETAR (OU PARA DESCONSTITUIR)
SITUAÇÕES JURÍDICAS PREVIAMENTE DEFINIDAS COM
FUNDAMENTO NO ORDENAMENTO POSITIVO ENTÃO
APLICÁVEL (LIMITES ESTABELECIDOS NO ART. 87 DO
ADCT) RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO .
Do qual colhe-se o seguinte excerto:
O mero cotejo entre as datas que venho de
referir evidencia que a legislação estadual ora mencionada apenas surgiu em
momento (muito) posterior ao trânsito em julgado da condenação imposta
ao Estado do Piauí.
Nada justifica, portanto, que o Estado do
Piauí, editando superveniente legislação local, para satisfazer a sua própria
conveniência, prejudique e afete, de modo gravoso, situação jurídica que já
se consolidara, no tempo, de maneira mais favorável, em benefício da
credora ora recorrida.
A fluência de tão longo período de tempo
culmina por consolidar justas expectativas no espírito dos cidadãos e,
2 Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos
brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à
igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...) XXXVI - a lei não prejudicará o
direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 3001523-98.2020.8.26.0000/50000 -
5
também, por incutir, neles, a confiança de que serão satisfeitas as suas
pretensões, inclusive as de natureza creditória, contra os entes estatais, não
se justificando ante a plena legitimidade do direito que resulta de tais
circunstâncias a ruptura abrupta da situação de estabilidade em que se
mantinham, até então, as relações de direito público (e, também, de direito
privado) entre o cidadão, de um lado, e o Poder Público, de outro.
(...) Na realidade, o postulado da segurança
jurídica, enquanto expressão do Estado Democrático de Direito, mostra-se
impregnado de elevado conteúdo ético, social e jurídico, projetando-se
sobre as relações jurídicas, mesmo as de direito público (RTJ 191/922, Rel.
p/ o acórdão Min. GILMAR MENDES), em ordem a viabilizar a
incidência desse mesmo princípio sobre comportamentos de qualquer dos
Poderes ou órgãos do Estado, para que se preservem, desse modo, situações
já consolidadas no passado.
Ante o exposto, nego provimento ao
recurso.
COIMBRA SCHMIDT
Relator